Tribunal: TCU
Processo: 012.871/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Exame da legalidade, para fins de registro, de 3 atos de aposentadoria da Universidade Federal de Santa Catarina.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de três atos de aposentadoria, emitidos pela Universidade Federal de Santa Catarina, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal; 1o, inciso V, 39, inciso II e 45 da Lei 8.443/92, c/c os artigos 259, inciso II, 260, §§ 1o e 2o e 262 do Regimento Interno, bem como na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria de Daltro Halla e determinar o seu registro; 9.2. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Arnoldo Jorge da Silva e negar o seu registro; 9.3. dispensar a devolução das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelo beneficiário até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.4. determinar à Universidade Federal de Santa Catarina que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente, comunique ao interessado a deliberação deste Tribunal e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não o eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 9.4.2. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação: 9.4.2.1. promova o levantamento da situação de todos os servidores beneficiados pela Portaria n.o 853, de 18 de agosto de 1999, informando a este Tribunal, em 90 (noventa) dias, as providências adotadas para o desfazimento das reintegrações indevidamente realizadas no regime estatutário; 9.4.2.2. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que o aposentado Arnoldo Jorge da Silva tomou conhecimento deste acórdão; 9.5. considerar tacitamente registrado em 06/11/2017 o ato de aposentadoria de Adriana Terezinha Pinheiro; 9.6. determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que instrua prioritariamente os eventuais atos de concessão de aposentadoria dos servidores beneficiados pela Portaria n.o 853, de 18 de agosto de 1999, da Universidade Federal de Santa Catarina, que se encontrem no TCU; 9.7. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais para a adoção dos procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício da aposentadoria de Adriana Terezinha Pinheiro, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário ; 9.8. dar ciência desta deliberação à Universidade Federal de Santa Catarina.